Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADO No 608, DA SÚMULA DO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. ART. 17, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/2009, DA ANS. NOTIFICAÇÃO. PRAZO LEGAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. REINGRESSO EM PLANO DE SAÚDE MAIS CARO. ABUSIVIDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Segundo o Enunciado de Súmula 608, do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Como se trata de plano de saúde de autogestão, a questão deve ser solucionada com aplicação da boa-fé contratual e sua função social, previstas nos arts. 421 e 422, do CC, e as disposições da Lei no 9.656/98.

3. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50o) dia do vencimento da obrigação.

4. Os contratos de planos de assistência à saúde de autogestão podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze (12) meses e mediante a notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de sessenta (60) dias, a teor do disposto no art. 17, parágrafo único, da Resolução no 195/2009, da ANS. Não sendo observado um desses requisitos legais, qual seja, a notificação prévia da beneficiária, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado.

5. É cabível indenização por dano material, desde que efetivamente comprovado o prejuízo sofrido pela parte autora, em função da impossibilidade de usufruir do plano anteriormente contratado, vindo a arcar com o pagamento de mensalidades muito acima dos valores, em decorrência da necessidade de prosseguir com o tratamento de saúde.

6. O cancelamento indevido do plano de saúde, sobretudo quando feito em prejuízo de beneficiários com idade superior a oitenta (80) anos, etapa da vida em que a saúde é mais fragilizada e a assistência do plano de saúde se mostra ainda mais importante, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e enseja a compensação pelo dano moral sofrido.

7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

8. Apelação da ré não provida. Recurso adesivo dos autores não provido.